Tribunal: STF
Processo: ARE 1406183
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, DO CPP. PRECLUSÃO. DENÚNCIA RECEBIDA. SENTENÇA PROFERIDA. ACÓRDÃO QUE JULGA O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL PUBLICADO. MARCHA PROCESSUAL AVANÇADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. 



    I - Deve ser mantido o decisum reprochado, pois, nos termos da moderna jurisprudência desta eg. Corte Superior "[...] reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.034.536/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/03/2022). 



    II - Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedentes). Agravo regimental desprovido ” (doc. 79, pg. 1)



    O presente recurso foi interposto com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação ao art. 5°, XL, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    Isso porque o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Essa questão foi bem delineada no HC 191.464-AgR/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em 26/11/2020, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa préprocessual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.



    Deste modo, verifico diante das decisões já proferidas nos autos deste processo, tratar-se de ação penal em que já houve a condenação do agravado, o que afasta a retroatividade pretendida. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator